Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704446-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 13a Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, designada para 14/6/2023, com início às 13h30. O agravado-exequente postula a inscrição do seu Advogado para sustentação oral (id. 47727586). A controvérsia do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC, no art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e no art. 110 do RITJDFT. Destaque-se que a objeção ao julgamento virtual foi acolhida por esta Relatoria tão somente para acompanhamento presencial do julgamento, conforme requerido e autorizado pela Portaria GPR no 841/21, art. 4o, inc. IV (id. 46987682). Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravado-exequente. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora